Tribunal: TJDFT
Processo: 0745726-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VIA SISBAJUD. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MITIGAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCABÍVEL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inciso IV, do CPC, pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família.
2. No caso concreto, restou comprovado que o bloqueio recaiu sobre verba salarial da executada, correspondente à remuneração líquida mensal de R$ 26.724,61.
3. Ausente prova inequívoca de que a manutenção parcial da penhora comprometeria a subsistência da agravante, mostra-se razoável a retenção de percentual da remuneração, liberando-se o restante para garantir o mínimo existencial.
4. Reformada a decisão agravada para determinar o desbloqueio de R$ 22.715,92, mantendo-se a penhora de R$ 4.008,69 (15% da remuneração líquida).
5. A fixação de honorários recursais, em sede de agravo de instrumento, só é possível quando a decisão vergastada houver condenado a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.